Tribunal: TJSP
Processo: 1001331-17.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais" (sic.) - Desconto indevido no benefício previdenciário do autor - Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré – Não acolhimento - Conduta da associação ré de patente ilicitude – Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes – Ré que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais" (sic.) - Desconto indevido no benefício previdenciário do autor - Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré – Não acolhimento - Conduta da associação ré de patente ilicitude – Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes – Ré que deixou de apresentar contrato assinado pelo autor – Ônus da prova que competia à ré e deixou de ser atendido (art. 373, II do Código de Processo Civil) - Dano moral configurado - Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que deve ser preservado, posto tratar-se de montante suficiente e adequado a compensar os prejuízos experimentados pelo autor – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001331-17.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO AO
SERVIDOR PUBLICO, é apelado MAURINO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-17.2020.8.26.0481 -Voto no 00136LM
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1001331-17.2020.8.26.0481
Comarca: 1a Vara do Foro de Presidente Epitácio
Magistrado(a): Dr(a). Samara Eliza Feltrin
Apelante: ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público
Apelado: Maurino Gomes
Voto no 00136LM
APELAÇÃO CÍVEL
“Ação Declaratória de
Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Repetição do
Indébito e Indenização Por Danos Morais” (sic.) -
Desconto indevido no benefício previdenciário do
autor - Sentença de parcial procedência - Insurgência
da ré Não acolhimento - Conduta da associação ré
de patente ilicitude Ausência de prova da existência
de relação jurídica entre as partes Ré que deixou de
apresentar contrato assinado pelo autor
Ônus da
prova que competia à ré e deixou de ser atendido (art.
373, II do Código de Processo Civil) - Dano moral
configurado - Quantum indenizatório fixado em
R$5.000,00 que deve ser preservado, posto tratar-se
de montante suficiente e adequado a compensar os
prejuízos experimentados pelo autor
Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-17.2020.8.26.0481 -Voto no 00136LM
3
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls.
149/155,
cujo
relatório
adoto,
que
julgou
parcialmente
procedente a “ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico c.c. repetição do indébito e indenização por danos
morais” (sic.) ajuizada por MAURINO GOMES contra ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO
SERVIDOR PÚBLICO, para declarar a inexigibilidade do débito
objeto dos autos, condenar esta última a restituir em dobro as
quantias que descontou do benefício previdenciário do autor, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$5.000,00.
Insurge-se a apelante, ré na ação, aduzindo que não
incidiu em conduta de má-fé a justificar o reconhecimento da
inexistência de vínculo jurídico entre as partes, e de
inexigibilidade
dos
valores
descontados
do
benefício
previdenciário do apelado. No mais, afirma que não há prova do
dano moral alegado pelo apelado, a justificar a indenização
pretendida. Com base no princípio da eventualidade, entende
que, se mantida a reparação moral, deve o valor da indenização
ser reduzido, eis que estipulado em quantia desproporcional em
primeiro grau. Pugna pelo provimento do apelo, nos termos ora
indicados (fls. 157/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-17.2020.8.26.0481 -Voto no 00136LM
4
Recurso tempestivo, bem preparado e respondido (fls.
208/216).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, observo que conquanto tenha a apelante
reiterado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça em suas razões recursais, a benesse foi indeferida por
esta relatoria às fls. 220/221, certo de que o preparo foi recolhido
às fls. 225/226.
Desta feita e, satisfeitos os demais pressupostos de
admissibilidade, deve a apelação ser recebida em seus regulares
efeitos.
Quanto ao mérito, respeitada convicção diversa, a meu
ver, a insurgência não prospera.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais e
materiais ajuizada contra associação civil, sob a alegação de
ausência de adesão e de indevido desconto no benefício
previdenciário do apelado de numerário a título de “contribuição”.
Segundo o apelado, houve o desconto indevido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-17.2020.8.26.0481 -Voto no 00136LM
5
quantia de R$27,17 sobre sua aposentadoria por tempo de
contribuição, nos meses de junho e julho de 2019 (total de
R$54,34), em favor da entidade apelante, da qual o aposentado
não é filiado, nunca se associou ou aderiu.
A apelante, por sua vez, afirmou em sua defesa que
efetuou o desconto, em razão de autorização expressa do
apelado, todavia, deixou de apresentar qualquer documento que
atestasse a filiação, limitando-se a exibir uma ficha de proposta
sem assinatura do aposentado, que nada contribui para o
deslinde da causa (fls. 127).
Nesse cenário, deixando a apelante de cumprir com o
ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do Código de
Processo Civil), não há dúvida sobre a fraude cometida contra o
apelado, o que leva à conclusão de inexistência de relação
jurídica entre as partes, capaz de legitimar os descontos mensais
procedidos no benefício previdenciário percebido.
Diante da patente ilicitude perpetrada pela apelante,
inafastável relação de causalidade entre sua conduta e o dano
moral inegavelmente suportado pelo apelado.
A esse respeito, elucida C. M. DA SILVA PEREIRA
(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed., Rio de Janeiro,
Forense 1984, p. 228):
"O fundamento primário da reparação está, como visto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-17.2020.8.26.0481 -Voto no 00136LM
6
no erro da conduta do agente, no seu procedimento contrário à
predeterminação da norma, que condiz com a própria noção de
culpa ou dolo. Se o agente procede em termos contrários ao
direito, desfere o primeiro impulso, no rumo do estabelecimento
do dever de reparar...”
O dano moral indenizável pressupõe dor física ou moral
e se caracteriza quando alguém aflige outrem injustamente, em
seu âmago, causando-lhe padecimento e angústia. Por isso, vem
bem a propósito a lição do Prof. Antônio Chaves:
“propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano
moral não implica no reconhecimento que todo e qualquer
melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do
amor próprio, pretensamente ferido (...) sejam extraídas da caixa
de Pandora do Direito, centenas de milhares de cruzeiros"
(CHAVES, Antônio, Tratado de Direito Civil. 3. Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1985, vol. III, p. 637).
Diante de tal panorama, é indiscutível o dever de
indenizar na hipótese em análise.
Neste sentido, já se manifestou esta Câmara:
“Associação Cobrança de taxa, dirigida a quem não aderiu
Inadmissibilidade

Falsificação
da
assinatura
do
autor,
comprovada por prova pericial Má-fé comprovada Devolução
em dobro dos valores indevidamente cobrados
Aplicação do
artigo 42, parágrafo único, do CDC Dano morais configurados
Fixação de indenização, mas não no patamar pretendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-17.2020.8.26.0481 -Voto no 00136LM
7
Quantia estabelecida em R$ 5.000,00, na esteira do já julgado em
caso análogo Sucumbência total da ré Aplicação da Súmula
no 326 do STJ Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1000558-59.2019.8.26.0334; Relator (a): A.C.Mathias
Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de
Registro: 24/09/2020)
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

DESCONTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA
NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA ASSOCIAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS NÃO
COMPROVADAS - DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO, FOI ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - AÇÃO
PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002039-52.2017.8.26.0326; Relator (a): Erickson Gavazza
Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lucélia - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de
Registro: 22/09/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão
em razão de desconto indevido sobre benefício previdenciário.
Sentença de procedência, com devolução em dobro das quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-17.2020.8.26.0481 -Voto no 00136LM
8
subtraídas e fixação de compensação por dano moral em R$
8.000,00. Apela a ré sustentado regularidade da cobrança,
inexistência de dano moral, subsidiariamente pela redução do
"quantum" e devolução de forma simples. Cabimento parcial.
Desconto em benefício previdenciário desprovido de autorização.
Ilícito configurado. Repetição do indébito. Ausente prova de má-fé
da ré. Devolução simples dos valores. Inteligência da Súmula 159
do STF. Subtração injusta de parte de renda vital para
subsistência. Dano moral 'in re ipsa'. Quantum indenizatório.
Redução para o valor de R$ 5.000,00. Ausente restrição do nome
do autor em razão do desconto indevido. Recurso parcialmente
provido para determinar a devolução na forma simples dos
valores descontados no benefício previdenciário do autor e
reduzir a compensação por danos morais para o importe de R$
5.000,00.” (TJSP; Apelação Cível 1001427-21.2020.8.26.0032;
Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos
não autorizados em benefício previdenciário referentes a
contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha
de inscrição e na autorização. Ré que não apresentou os
documentos originais para realização de perícia. Descontos
indevidos. Dolo verificado na conduta da ré. Repetição do
indébito em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC.
Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Pequeno
valor dos descontos indevidos. Sentença parcialmente reformada
para reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-17.2020.8.26.0481 -Voto no 00136LM
9
1054076-14.2019.8.26.0576;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
No tocante ao valor da reparação moral, como se sabe,
deve ser estabelecido em importância, dentro de um critério de
prudência e razoabilidade, que considere sua natureza punitiva e
compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por
meio da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o
ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Assim, da congruência entre as duas funções conclui-se
que o montante estabelecido em primeiro grau, no total de
R$5.000,00 é proporcional e razoável frente à extensão do
prejuízo causado ao apelado e ao grau de reprovabilidade da
conduta da apelante.
O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença, nos
termos em que proferida.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Tendo em vista que os honorários advocatícios de
sucumbência foram estipulados em seu patamar máximo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-17.2020.8.26.0481 -Voto no 00136LM
10
primeiro grau, deixo de proceder à majoração de que trata o art.
85, § 11 do Código de Processo Civil.
RODOLFO PELLIZARI
Relator